Tribunal: TJSP
Processo: 2382724-80.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. Associação criminosa. Extorsão majorada. Pleito de nulidade absoluta da prisão em flagrante e de revogação da custódia preventiva. Prejudicialidade. Expedição e cumprimento de alvará de soltura. Perda superveniente do objeto.
ORDEM PREJUDICADA.